Tribunal: TJES
Processo: 0001018-02.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001018-02.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS SIMPLES. EAREsp 676608/RS. DANO MORAL RECONHECIDO. JUROS DE MORA. SELIC. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Com a expressa negativa da contratação pelo consumidor, aplica-se o entendimento do STJ firmado no julgamento do Tema 1.061, em que estabeleceu que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
;

2. Mesmo oportunizada a produção de prova pericial, a instituição não se desincumbiu de seu ônus, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor;

3. A restituição de parcelas descontadas indevidamente anteriormente a publicação do EARESP 676608/RS devem ser, de regra, realizada de forma simples;

4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido;

5. Declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária;

6. Recurso conhecido e parcialmente providos.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001018-02.2020.8.08.0020

Apelante/Apelado: Noel Pereira Machado

Apelado/Apelante: Banco BMG S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interposta contra a sentença (Id 976247) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato e de inexistência de débito ajuizada por Noel Pereira Machado contra o Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato e a inexistência de débitos, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.602,62 (mil, seiscentos e dois reais e sessenta e dois centavos) a título de dano material e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a autora o depósito judicial do valor recebido do empréstimo ou, em caso de omissão, autorizando a instituição bancária a compensar o respectivo valor da verba indenizatória, impondo a requerida, por fim, o pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 9762848), pretendendo a reforma da sentença, o recorrente Noel Pereira Machado sustenta o apelante que o valor arbitrado para os danos moras devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência da correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso.

A instituição bancária, em seu recurso (Id 9762852), sustenta que (a) as cobranças são devidas, tendo em vista que o contrato foi regularmente firmado entre as partes, constando do instrumento expressamente tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado; (b) as faturas apresentadas demonstra que o apelado utilizou o cartão, inclusive, para saque, demonstrando que tinha ciência da natureza do serviço; (c) diante da regularidade da contratação e cobrança, não há falar em nulidade do contrato e de má-fé para imposição da eventual restituição em dobro; (d) não houve comprovação de abalo apto a justificar o reconhecimento de dano moral e, ainda que mantido, devem ser reduzidos.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco dos recursos (Id 9762857 e Id 9762859).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato e a inexistência de débitos, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.602,62 (mil, seiscentos e dois reais e sessenta e dois centavos) a título de dano material e ao pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a autora o depósito judicial do valor recebido do empréstimo ou, em caso de omissão, autorizando a instituição bancária a compensar o respectivo valor da verba indenizatória, impondo a requerida, por fim, o pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A instituição financeira defende a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, argumentando que o instrumento era claro quanto à sua natureza e que o recorrente tinha plena ciência disso, tanto que utilizou o cartão para saque, questionando, ainda, o reconhecimento do dano morai e determinação de restituição em dobro das parcelas cobradas.

O recorrente Noel Pereira Machado busca a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, além de que os juros e correção monetárias incidem desde o evento danoso.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que ‘’
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

O consumidor nega expressamente a contratação da modalidade de empréstimo formalizado pelo banco, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, em que estabeleceu que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Importante consignar que, a despeito do ônus já estabelecido pelo STJ no caso, houve expressa inversão do ônus da prova na origem (fl. 18-20).

Autorizada a perícia grafotécnica e nomeado o expert, a instituição bancária foi intimada duas vezes pelo diário oficial (Ids 9762019 e 9762023) para pagamento dos honorários e uma vez pessoalmente (Id 9762026), porém, não atendeu o comando judicial.

Solicitada posteriormente prorrogação de prazo para o depósito em duas oportunidades (Id 9762030 e 9762834), o foi autorizado pelo magistrado (Id 9762032), porém a banco não efetuou o pagamento, sendo reconhecido, então, a preclusão da prova (Id 9762841).

Assim, a instituição não se desincumbiu de seu ônus, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Observa-se, no entanto, que os descontos se iniciaram em junho de 2019 com determinação de sua suspensão em setembro de 2020, portanto, anterior à publicação do acórdão do julgamento do EAREsp 676608/RS, devendo, então, a restituição ser realizada de forma simples, face a ausência da comprovação de má-fé.

Quanto ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Por sua vez, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00), não atende adequadamente o caráter pedagógico e reparador, além de destoar da jurisprudência desta Câmara para situações semelhantes, de modo que deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes para fins de fixação dos consectários legais da sentença, também firmo meu entendimento no sentido de que, declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano moral incidir a taxa SELIC a partir do último desconto indevido, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante do exposto,
conheço
e dou parcial provimento ao recurso de Noel Pereira Machado
para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do último desconto indevido pela Taxa Selic, vedada a cumulação com índice próprio de correção monetária, e
conheço e dou parcial provimento ao recurso do Banco BMG S.A
para determinar a restituição das parcelas indevidamente descontas do benefício previdenciário do autor de forma simples.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.